Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE. PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Havendo dúvida sobre a higidez mental do paciente, é imprescindível a instauração de incidente de insanidade mental, eis que a condição psíquica do acusado não pode ser avaliada pelo simples entendimento pessoal do Juiz.
2. ORDEM CONCEDIDA.